Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730964-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARIA DO CARMO DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 185244363, integrada pela decisão ID origem 239698564, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0719304-55.2022.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e declarou extinto o crédito tributário referente a algumas Certidões de Dívida Ativa – CDAs, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MARIA DO CARMO DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. Alega, em síntese, a parte Excipiente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente ação de execução fiscal, ao argumento de que alienou o imóvel, em 1999, sobre o qual recaiu a cobrança de IPTU/TLP; a nulidade das CDA's, por apresentarem vícios, tais como: ausência de liquidez, ausência de certeza e ausência de fundamento legal; prescrição do título executivo, com relação as CDA's: 5-0201519631, constituída em 11/06/2017, 5-0216125472, constituída em 11/01/2016 e 5-0216125480, constituída em 11/01/2017. Assim requereu: a concessão do benefício da gratuidade de justiça, seja extinta a execução, total ou parcialmente, com base no art. 485, IV, do CPC; o reconhecimento da prescrição em relação as CDA's 5-0201519631, 5-0216125472 e 5-0216125480 e a condenação do ente público a pagar honorários advocatícios de sucumbência à ordem de 10% do valor atualizado da dívida extinta (ID.137033152). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Excepto apresentou impugnação, conforme ID. 142704218. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, embora a excipiente tenha feito o requerimento, a parte não juntou nenhum documento para comprovar seu estado de pobreza ao ponto de não poder fazer frente às custas processuais sem descurar de seu sustento e do de sua família. Veja-se, porém, que, antes de apreciar aludido pedido, deve ser concedida oportunidade para que a parte comprove o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme depreendesse do art. 99, § 2o do CPC. Superado esse ponto, passo ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A controvérsia submetida à decisão consiste em verificar a legitimidade do executado MARIA DO CARMO DE ARAUJO para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, as alegações de nulidade das CDA's, bem como a prescrição com relação as CDA's 5-0201519631, 5-0216125472 e 5-0216125480. A esse respeito, convém destacar que os valores em questão são oriundos da cobrança de IPTU/TLP, referente ao imóvel de inscrição n. 46676163 e preço público. Ilegitimidade Passiva Com relação a ilegitimidade passiva em que pese às legações da parte executada, em consulta ao SITAF, verifica-se que os créditos relativos aos tributos IPTU/TLP estão na situação 01, ou seja, quitados. Considerando o pagamento dos créditos tributários relativos às CDA's, consoante documentos em nexo, falece o requerente interesse processual para o oferecimento da referida exceção de pré-executividade, pela perda de seu objeto. Nulidade da CDA Analisando o caderno processual, verifica-se que os argumentos do Excipiente em desfavor da higidez da certidão da dívida ativa não prosperam. A certidão de dívida ativa apresentada pelo Excipiente é clara quanto à discriminação da exação, estando em consonância com o art. 202, III, do CTN, bem como o quanto determina o art. 2o, § 5o, III, da Lei no. 6.830/80. Nesse sentido, colaciono entendimento do e. TJDFT: [...] Com efeito, é possível extrair-se da CDA acostada à inicial, de forma clara e expressa, o nome do devedor, o valor da dívida com todos os seus detalhes, a origem, a natureza e os fundamentos legais da cobrança, a indicação da atualização monetária e dos juros, além da data e do número de inscrição no registro da dívida ativa. Ademais, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo o ônus da prova ao Excipiente de que a mesma é nula. Diante desse cenário, é imperioso rejeitar a exceção e determinar o andamento da execução em relação a CDA que está passível de exigibilidade. Prescrição do título executivo em relação as CDA's 5-0201519631, 5-0216125472 e 5-0216125480. Com relação a CDA 5-0201519631, deixo de conhecer a alegação de prescrição, uma vez que a mencionada CDA se encontra paga. Lado outro, em relação a prescrição Inicial das CDA’s 5-0216125472 e 5-0216125480, cumpre analisar a natureza jurídica do crédito não tributário perseguido (multa, indenização, receita patrimonial, preço público etc.) e o prazo prescricional para executá-lo, tendo em conta que seu curso é condicionado a que seja definitivamente constituído o crédito na esfera administrativa. O preço público é modalidade de contraprestação não regida pelo Código Tributário Nacional. Estando desvinculado de qualquer legislação que regulamente tributos, tem-se uma dívida não tributária, de natureza negocial, desvinculada do poder de polícia estatal, sendo resultado da convergência de vontades entre a administração pública e um terceiro particular, a fim de que este possa utilizar-se de um serviço ou bem integrante do patrimônio público para atendimento de um interesse privado. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal estabelecido no Código Civil às cobranças de contraprestações cuja a natureza jurídica seja preço público. Sobre a matéria, segue recente precedente do TJDFT: [...] Portanto, entre a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da presente execução fiscal, não transcorreu o prazo decenal consignado no art. 205 do Código Civil. Ante o exposto, REJEITO à exceção de pré-executividade. Em prosseguimento, DECLARO EXTINTO o crédito tributário materializado nas CDA's 5-0197975739, 5-0199981264, 5-0201519631, 5-0205522700, 5-0207118698, 5-0211981184, 5-0213548798, 5-0216180031 , 5-0216180040. Extingo, portanto, a presente Execução Fiscal em relação as mencionadas CDA's em face do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Determino o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte executada comprove a necessidade da gratuidade da justiça, trazendo aos autos seus 03 (três) últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos 03 (três) últimos meses, bem como os demais documentos que se fizerem necessários. Intimem-se. A executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na segunda decisão; na oportunidade, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça à parte. Nas razões recursais ora em exame, a agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução relativa a débitos de IPTU/TLP, pois não detém a posse do imóvel desde 1999, conforme cadeia dominial juntada aos autos. Ressalta que o bem não possui registro imobiliário e que a posse, por ser fato, independe da validade formal dos contratos. Argumenta que, ainda que os débitos tenham sido quitados, há interesse processual em ver reconhecida sua ilegitimidade, especialmente quanto à responsabilização pelas despesas processuais. Defende a nulidade das CDAs por apresentarem fundamento legal inconstitucional (Lei Distrital n. 2.574/2000, declarada inconstitucional pelo TJDFT em 2008) e por conterem erro aritmético nos valores lançados. Destaca, também, que a decisão recorrida não enfrentou especificamente a alegação de nulidade por vício de fundamentação legal, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração. Quanto à prescrição, aponta a ocorrência do prazo quinquenal em relação a determinadas CDAs, o que teria sido indevidamente afastado pelo Juízo de 1o Grau sob o fundamento de que se trata de preço público, com aplicação do prazo decenal. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a decisão para que os Embargos de Declaração sejam acolhidos os vícios saneados; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva em relação aos débitos de IPTU/TLP, a declaração de nulidade das CDAs por erro na fundamentação legal e a condenação do agravado nas custas e honorários advocatícios. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça na decisão ID origem 239698564. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisões que rejeitaram exceção de pré-executividade e Embargos de Declaração opostos nos autos de Execução Fiscal, em que se discutem, entre outros pontos, a legitimidade passiva da executada, ora agravante, em relação a débitos de IPTU/TLP, a validade formal de determinadas CDAs e a prescrição de créditos cobrados a título de preço público. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) não detém a posse do imóvel sobre o qual incidem os débitos de IPTU/TLP desde o ano de 1999; (ii) as CDAs relativas ao ITBI estariam fundadas em legislação declarada inconstitucional; e (iii) haveria erro material nos lançamentos e prescrição de parte dos créditos. No que tange à ilegitimidade passiva, embora a agravante afirme que alienou o imóvel há décadas, não há nos autos prova inequívoca da efetiva transferência de posse ou de propriedade apta a afastar, de plano, a presunção de legitimidade do cadastro imobiliário. Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o contribuinte formalmente vinculado ao imóvel no cadastro da administração tributária, sendo necessária prova robusta em sentido contrário para ilidir essa presunção. Quanto à alegada nulidade da CDA por fundamentação legal inconstitucional (Lei Distrital n. 2.574/2000), é certo que a simples referência à norma posteriormente declarada inconstitucional não torna, por si só, o título executivo nulo, sobretudo quando não demonstrado que o fato gerador e o valor lançado foram contaminados por esse vício. Isso porque a agravante não comprovou, de forma concreta, que o montante exigido decorre exclusivamente da norma reputada inconstitucional, tampouco apontou elementos objetivos que evidenciem o alegado erro de cálculo. Por fim, no tocante à alegação de prescrição, a decisão impugnada afastou sua ocorrência com base na natureza jurídica do crédito cobrado — preço público — e aplicou corretamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Diante desse panorama, entendo que a probabilidade do direito invocado não está suficientemente demonstrada e, tampouco, há risco iminente de prejuízo irreparável, máxime porque parte dos débitos já foi extinta em virtude do pagamento e os demais ainda se encontram em fase inicial de execução. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator